Tribunal: STF
Processo: RHC 254503
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. FURTO. EXTINÇÃO ANÔMALA DA AÇÃO PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Recorrentes denunciados pela prática do crime de furto (art. 155, § 1º e § 4º, do Código Penal).



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Recurso no qual se busca o trancamento da ação penal. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Este TRIBUNAL já decidiu, reiteradas vezes, que a extinção anômala da ação penal, em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade; o que não ocorre na espécie.



    4. Em análise sumária da conduta, não há como afastar o grau de reprovabilidade reconhecido pelo Tribunal estadual, especialmente em razão do registro de “reiteração delitiva em crimes contra o patrimônio”, bem como do modo de execução adotado pelos recorrentes — furto praticado durante o período de repouso noturno e em concurso de agentes. 



    5. Os furtos de cabos de energia, a propósito, geram prejuízos significativos ao sistema elétrico, impactando diretamente as distribuidoras e, de forma reflexa, os consumidores e a prestação de serviços públicos indispensáveis. Os efeitos vão além da simples reposição do material subtraído, alcançando riscos à segurança, elevação dos custos de manutenção, instabilidade da rede, bem como repercussões tarifárias e, não raramente, ameaça concreta à vida.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo Regimental provido, para negar provimento ao Recurso Ordinário.